Tribunal: TJDFT
Processo: 0749334-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com o objetivo de sanar supostos vícios de omissão, especificamente quanto ao trânsito em julgado da mesma matéria, à prejudicialidade externa, à alegada inexigibilidade da obrigação e à aplicação da taxa SELIC, além de pretender, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao trânsito em julgado da matéria objeto de execução; (ii) analisar se houve omissão sobre a prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; (iii) examinar a alegada omissão sobre a inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864/STF; (iv) apurar eventual omissão quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC nos cálculos do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do trânsito em julgado, assentando que não se aplica a coisa julgada individual quando não demonstrada ciência inequívoca da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo legítima a execução do título coletivo.
4. Em relação à prejudicialidade externa, foi registrado que a mera existência de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, e que a tutela provisória não foi concedida na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, afastando-se, portanto, qualquer omissão.
5. A inexigibilidade do título executivo foi igualmente enfrentada, tendo o acórdão afastado a aplicação do Tema 864/STF, por se tratar de reajustes concedidos por lei específica, inexistindo vício a ser sanado.
6. Quanto à correção monetária e à aplicação da taxa SELIC, o acórdão indicou expressamente que o critério adotado segue a metodologia prevista na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, afastando a tese de anatocismo ou excesso de execução, o que também afasta a alegada omissão.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e que a manifestação clara e fundamentada sobre as matérias alegadas nos autos afasta a incidência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. Esclareceu ainda que, para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para esse fim, ainda que rejeitados, se existente o enfrentamento da matéria no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise expressa das matérias relevantes para o deslinde da controvérsia afasta a alegação de omissão no acórdão, ainda que não haja pronunciamento sobre todos os argumentos das partes.
2. A tramitação de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória pelo juízo competente.
3. A inexigibilidade do título executivo não se verifica, no caso em tela, quando se trata de reajuste previsto em lei específica.
4. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo ou bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 969; CDC, art. 104; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024;
STF, RE 905.357/RR, Tema 864;
TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024;
TJDFT, Acórdão 1944912, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13.11.2024;
TJDFT, Acórdão 1946388, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 19.11.2024;
TJDFT, Acórdão 1937938, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 23.10.2024.